Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. MESMAS PARTES. RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Interposição de dois recursos. Princípio da unicidade recursal. O princípio da unicidade recursal impede que o se utilize simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. Nesse contexto, caso sejam interpostos mais de um recurso contra a mesma decisão, o último será inadmissível em decorrência da preclusão consumativa. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.055.216/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).
2 – Agravo interno conhecido e não provido.